Tribunal: TJMT
Processo: 0025287-68.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025287-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREUSA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 329.433.001-44 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DIVINA ETERNA BORGES DOS SANTOS - CPF: 978.090.391-72 (APELANTE), DEIZINETE DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 292.776.801-30 (APELANTE), DEA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 137.895.701-68 (APELANTE), DALVA BARRETO - CPF: 487.281.951-91 (APELANTE), DILMA MARIA SUBTIL - CPF: 357.250.281-00 (APELANTE), DINALZIRA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 175.816.561-87 (APELANTE), DARLENE GLORIA OLIVEIRA DIAS - CPF: 345.698.201-15 (APELANTE), ERANIL MARIA DOS SANTOS - CPF: 384.174.131-20 (APELANTE), ELIZETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 437.622.806-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR - CPF: 102.831.728-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CREUSA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 329.433.001-44 (APELADO), DALVA BARRETO - CPF: 487.281.951-91 (APELADO), DARLENE GLORIA OLIVEIRA DIAS - CPF: 345.698.201-15 (APELADO), DEA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 137.895.701-68 (APELADO), DEIZINETE DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 292.776.801-30 (APELADO), DILMA MARIA SUBTIL - CPF: 357.250.281-00 (APELADO), DINALZIRA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 175.816.561-87 (APELADO), DIVINA ETERNA BORGES DOS SANTOS - CPF: 978.090.391-72 (APELADO), ELIZETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 437.622.806-06 (APELADO), ERANIL MARIA DOS SANTOS - CPF: 384.174.131-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E PROVEU O RECURSO ADESIVO DE CREUSA MARIA PINTO DA SILVA E OUTROS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – RECURSO DA PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO VÍNCULADO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

De acordo com o artigo 460, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato sentencial não pode ser condicionado a evento futuro e incerto.

Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema nº 810.

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, e Recurso Adesivo interposto por
Creusa Maria Pinto da Silva e Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Creusa Maria Pinto da Silva e Outros
, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração dos Requerentes, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.

Fixa, também, que os juros moratórios, a partir da citação válida, serão de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, e, relativo à correção monetária, esta será pautada pelo INPC, desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, até o advento da Lei nº 11.960/2009, após o indexador será a TR, até 25-3-2015, em sequência, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E.

Condenou, também, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contra o ato sentencial então, o Município de Cuiabá interpõe seu recurso, a defender a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em face de que o termo final da prescrição foi a reestruturação da carreira do servidor em questão, esta que ocorreu com o advento da Lei Municipal nº 92/2003.

No mérito, defende que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois o diferencial visado já foi incluído no momento da reestruturação da carreira.

Pugna, ao final, para que os índices compreendidos a título de correção monetária e juros moratórios sejam observados e estipulados no momento da liquidação da Sentença, bem como, que os honorários advocatícios arbitrados sejam minorados.

Em sede recursal, o outro Recorrente pugna para que seja suprimido da parte dispositiva o tocante ao condicionamento da atualização do crédito com a eventual implementação do regime de subsídio ao Autor, em face de que isso, em tese, fere ditame legal hodierno.

Instados a se manifestar, apenas o Autor apresenta contrarrazões ao recurso, no ID nº 3340769, oportunidade em que rechaça os argumentos da municipalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5636740, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019